Tribunal: TJES
Processo: 5001268-73.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001268-73.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA SOTELLE MAIA
RECORRIDO: MARCO MEIRELLES MACIEL e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. ACOLHIMENTO DO ORÇAMENTO DE MAIOR VALOR EM RAZÃO DE ENGLOBAR TODOS OS REPARAOS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO (R$ 1.500,00,00). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5001268-73.2022.8.08.0021

Recorrente:
KATIA SOTELLE MAIA

Recorridos: RICARDO VILLAR FIGUEIREDO e MENARA FIGUEIREDO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 7760733).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

KATIA SOTELLE MAIA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau deve ser parcialmente reformada, ao argumento de que os prejuízos materiais suportados perfazem o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de acordo com orçamento apresentado e pedido formulado em sua petição inicial.

In casu,
restou incontroverso nos autos a ocorrência do acidente de trânsito e a responsabilidade civil dos recorridos no evento danoso, limitando-se o cerne da presente lide apenas ao valor estabelecido pelo juízo de origem a título de danos materiais.

Após análise detida dos autos, verifico que a recorrente/autora apresentou, em conjunto com a sua petição inicial, dois orçamentos, sendo o primeiro no valor de R$ 800,00, lavrado em 03/01/2022 (ID 7760431) e o segundo no valor de R$ 1.500,00, lavrado no dia seguinte (04/01/2022 – ID 7760432).

Ao comparar os aludidos orçamentos, verifico que o segundo orçamento (ID 7760432), de maior valor (R$ 1.500,00), é mais abrangente, descrevendo outros reparos necessários para o conserto do veículo sinistrado, de propriedade da parte recorrente, a saber: troca de para-choque direito, troca de para-lama direito, recuperação de garras de farol direito, pintura, alinhar para-lama e serviço.

Assim, entendo que a sentença de origem deve ser reformada nesse aspecto, com o acolhimento do orçamento de maior valor, no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
KATIA SOTELLE MAIA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de 1º grau a fim de condenar a parte recorrida a pagar à recorrente o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária desde o evento danoso e juros de 1% desde a citação.

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)